Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte requerida contra acórdão que julgou a apelação da parte autora, sem, contudo, fixar honorários advocatícios. A embargante alega obscuridade na decisão e pleiteia a condenação da parte autora em honorários de sucumbência, sustentando que tal pedido foi feito em contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão apresenta obscuridade; e (ii) estabelecer se é possível reformar a sentença para condenar a parte autora em honorários advocatícios via contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm como objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão. A obscuridade não se verifica quando a decisão é clara e fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte.
4. O Colegiado analisou de forma adequada as questões trazidas pelas partes, com fundamentação clara e baseada nas provas dos autos e no direito aplicável.
5. As contrarrazões não constituem via adequada para a formulação de pedidos recursais autônomos, devendo limitar-se a impugnar as razões do recurso da parte adversa. A reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios deveria ter sido pleiteada por meio de apelação, não sendo admissível inovar em contrarrazões, conforme entendimento pacífico do STJ (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins).
6. O inconformismo da embargante com a decisão, por si só, não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. As contrarrazões não constituem meio hábil para a formulação de pedidos recursais autônomos, devendo limitar-se a impugnar as razões do recurso interposto pela parte adversa.
2. A obscuridade não se configura quando a decisão é suficientemente clara e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016.